Tribunal: TJSP
Processo: 1010250-18.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – Pretensão a` fixação da base de cálculo correspondente ao valor venal estabelecido para fins de IPTU – Fisco que atribui para os bens imóveis transmitidos valor de referência adotado pela legislação do ITBI – Inadmissibilidade - Inaplicabilidade do Decreto no 46.655/2002 alterada pelo Decreto no 55.002/2009 – Inteligência do art. 38 do

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – Pretensão a` fixação da base de cálculo correspondente ao valor venal estabelecido para fins de IPTU – Fisco que atribui para os bens imóveis transmitidos valor de referência adotado pela legislação do ITBI – Inadmissibilidade - Inaplicabilidade do Decreto no 46.655/2002 alterada pelo Decreto no 55.002/2009 – Inteligência do art. 38 do Código Tributário Nacional e §1o do artigo 9o da Lei Estadual n.o 10.705/00 – Sentença concessiva da ordem – Recurso oficial não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1010250-18.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, são recorridos IVO LUIZ POLETTO e VERA LUCIA ARRUDA DE
ANDRADE POLETTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E
EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1010250-18.2020.8.26.0053 -Voto no 31213 – M.
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1010250-18.2020.8.26.0053
RECTE. : JUÍZO DE OFÍCIO
RECDOS.: IVO LUIZ POLETTO E VERA LÚCIA ARRUDA DE ANDRADE
POLETTO
INTDO. : AGENTE FISCAL DE RENDAS DA SECRETARIA DA FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO (e outros)
COMARCA: SÃO PAULO 15a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : ENIO JOSE HAUFFE
VOTO No: 31213

EMENTA REEXAME NECESSÁRIO
MANDADO DE
SEGURANÇA ITCMD Pretensão à fixação da base de
cálculo correspondente ao valor venal estabelecido para
fins de IPTU Fisco que atribui para os bens imóveis
transmitidos valor de referência adotado pela legislação do
ITBI Inadmissibilidade - Inaplicabilidade do Decreto no
46.655/2002 alterada pelo Decreto no 55.002/2009

Inteligência do art. 38 do Código Tributário Nacional e §1o
do artigo 9o da Lei Estadual n.o 10.705/00
Sentença
concessiva da ordem Recurso oficial não provido
RELATÓRIO
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Ivo
Luiz Poletto e Vera Lúcia Arruda de Andrade Poletto contra ato do Agente
Fiscal de Rendas da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, do
Delegado Regional Tributário da Capital DRTC III Butantã e do Chefe do
Posto Fiscal 10 da DRTC III - Butantã objetivando a declaração de
ilegalidade do ato administrativo que exigiu o pagamento do ITCMD com
base no valor venal de referência utilizado para o cálculo do ITBI.
A r. sentença de fls. 220/221, de relatório adotado,
concedeu a segurança, confirmando a tutela antecipada concedida, para
declarar ilegal a exigência realizada pela impetrada, reconhecendo que a
base de cálculo do ITCMD é o valor venal do imóvel a ser transmitido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1010250-18.2020.8.26.0053 -Voto no 31213 – M.
3
considerado o montante apontado para fins de lançamento de IPTU.
Indevida a verba honorária (art. 25 da Lei no 12.016/2009).
Os autos subiram por força do reexame necessário.
FUNDAMENTOS
O recurso oficial não comporta provimento.
O Código Tributário Nacional, ao tratar do imposto de
transmissão sobre bens, no artigo 38, estipula que “a base de cálculo do
imposto eì o valor venal dos bens ou direitos transmitidos”.
Já no Estado de São Paulo, conforme o determinado no
art. 155, I, da Constituição Federal, o Imposto de Transmissão Causa Mortis
e Doações foi instituído pela Lei Estadual no 10.705/00 que, por sua vez,
estabeleceu a base de cálculo para o recolhimento do imposto nos
seguintes termos:
“Artigo 9o: a base de cálculo do imposto eì o valor venal do bem ou direito
transmitido, expresso em moeda nacional ou em UFESPs (Unidades Fiscais do
Estado de São Paulo).
§1o - Para os fins de que trata esta lei, considera-se valor venal o
valor de mercado do bem ou direito na data da abertura da
sucessão ou da realização do ato ou contrato de doação.
Artigo 13 - No caso de imóvel, o valor da base de cálculo não seráì inferior:
I - em se tratando de imóvel urbano ou direito a ele relativo, ao
fixado para o lançamento do Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana IPTU.”
Dessa forma, ficou legalmente estabelecido que o
ITCDM seria calculado sobre o valor de mercado do bem, nunca inferior ao
valor nunca ser inferior ao valor utilizado como parâmetro pelo Município
para cálculo do IPTU.
A normativa estadual foi regulamentada, primeiramente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1010250-18.2020.8.26.0053 -Voto no 31213 – M.
4
pelo Decreto Estadual no 46.655/02 que, no que concerne à base de cálculo,
fixou que, em se tratando de imóvel urbano, como no caso, naÞo seria
“inferior ao fixado para o lanc ̧amento do Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana IPTU” (art. 16, I, “a”).
O Decreto Estadual 55.002/2009, contudo, alterou o
parágrafo único do art. 16, que passou a ter a seguinte redação:
“Parágrafo único Poderá ser adotado, em se tratando de imóvel: 2 - urbano, o
valor venal de referência do imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI
divulgado ou utilizado pelo município, vigente aÌ data da ocorrência do fato
gerador, nos termos da respectiva legislação, desde que não inferior ao valor
referido na alínea “a” do inciso I, sem prejuízo da instauração de procedimento
administrativo de arbitramento da base de cálculo, se for o caso.”
Ocorre que a alteração do ITCMD pelo Decreto
Estadual
no
55.002/2009
se revela flagrantemente irregular, pois
estabeleceu sério descompasso com a lei de regência e com a lei nacional,
inclusive ocasionando majoração à base de cálculo do ITCMD, em afronta
ao princípio da legalidade, nos termos do art. 97, inciso II, §1o, do CTN.
No mesmo sentido, precedentes desta Câmara:
AÇÃO ORDINÁRIA ITCMD Adoção do valor de referência do ITBI como
base de cálculo Descabimento A base de cálculo do imposto é o valor venal
utilizado para a cobrança do IPTU Impossibilidade de aplicação do Decreto no
55.002/09 que alterou a forma de cobrança do tributo, extrapolando os limites
da Lei no Estadual no 10.705/00 (RITCMD, Decreto no 46.655/02) Precedentes
Ação julgada procedente na 1a Instância Sentença mantida Recurso oficial
não provido. (Remessa Necessária Cível 1033660-42.2019.8.26.0053; Relator
(a): Leme de Campos; Data do Julgamento: 29/06/2020)
REEXAME NECESSÁRIO
Mandado de segurança
ITCMD
Imóveis
urbanos
Exigência de recolhimento do imposto com base no ITBI

Impetrantes que pretendem adotar base de cálculo do imposto de acordo com o
valor venal lançado para fins de IPTU Ordem concedida Manutenção
Direito líquido e certo evidenciado Apoio em norma legal expressa e suporte
fático indubitável, comprovado de plano Base de cálculo do ITCMD que deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1010250-18.2020.8.26.0053 -Voto no 31213 – M.
5
ser calculada pelo valor venal do imóvel, nos termos da Lei Estadual no
10.705/2000 Ilegalidade do Decreto no 55.002/2009 Aplicação do artigo 97,
inciso II, § 1o, do Código Tributário Nacional Precedentes Recurso oficial
desprovido. (Remessa Necessária Cível 1071428-02.2019.8.26.0053; Relator
(a): Maria Olívia Alves; Data do Julgamento: 28/06/2020)
ITCMD Recolhimento de ITCMD. Base de cálculo. Valor de referência do ITBI
utilizado pela Municipalidade. Inadmissibilidade. Base de cálculo do valor venal
do IPTU lançado no exercício. Nego provimento ao recurso. (Remessa
Necessária Cível 1064380-89.2019.8.26.0053; Relator (a): Evaristo dos Santos;
Data do Julgamento: 21/06/2020)
Mantenho, portanto, a r. sentença por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator